Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-66.2020.8.11.0032
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000578-66.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HARRI PSCHEIDT - CPF: 335.831.709-97 (APELANTE), FELIPE BUCHPIGUEL - CPF: 497.393.578-65 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO DE LIMA FRANCA - CPF: 369.425.808-64 (ADVOGADO), THAMY FREIRE RIVA DOS SANTOS - CPF: 387.135.128-89 (ADVOGADO), TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - CPF: 284.093.048-05 (ADVOGADO), IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT - CPF: 770.273.021-87 (APELANTE), EDVAR DE PAULA LEITE - CPF: 982.762.478-49 (APELADO), HENRIQUE BACK - CPF: 089.125.989-96 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), EMILENE GEOVANIA DE PAULA LEITE - CPF: 194.958.848-37 (APELADO), EUCELENA DE PAULA LEITE FERREIRA - CPF: 020.061.868-76 (APELADO), RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEIS RURAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INSISTÊNCIA DOS CREDORES EMBARGADOS PARA MANTER A PENHORA ATRAVÉS DE CONTESTAÇÃO E RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 872/STJ. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha julgado procedentes os embargos de terceiro para desconstituir penhora sobre imóveis não pertencentes ao executado, imputou aos próprios embargantes os ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Verificar a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e do entendimento consolidado no Tema Repetitivo n° 872/STJ, quando evidenciada resistência injustificada da parte embargada à pretensão do terceiro adquirente.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o Tema Repetitivo 872 do Superior Tribunal de Justiça, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

4. No caso concreto, a resistência à pretensão dos embargantes evidencia-se de forma inequívoca na contestação, na qual os embargados sustentaram a tese de ineficácia jurídica da alienação, pleiteando expressamente o restabelecimento dos atos constritivos, além de terem interposto recurso contra a decisão liminar que os suspendeu, demonstrando nítida oposição à desconstituição da penhora.

5. Aplicação da tese firmada no Tema 872/STJ, segundo a qual os encargos de sucumbência devem ser imputados à parte embargada que, após ciência da transmissão do bem, insiste na manutenção da penhora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese firmada
:
“Nos embargos de terceiro julgados procedentes, a parte embargada deve arcar com os ônus sucumbenciais quando, ciente da alienação do bem, insiste injustificadamente na manutenção da penhora, conforme disposto no Tema 872 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28/06/2017; TJMT, N.U 0004066-61.2019.8.11.0006, j. 07/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HARRI PSCHEIDT e IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste/MT, que nos autos de
“Embargos de Terceiros”
(Proc. nº

1000578-66.2020.8.11.0032), ajuizada pelo apelante em desfavor de EDVAR DE PAULA LEITE, EMILENE GEOVANIA DE PAULA LEITE e EUCELENA DE PAULA LEITE FERREIRA, julgou procedentes os embargos para desconstituir a penhora que recaía sobre os imóveis rurais registrados junto ao 1º Serviço Registral de Nova Mutum-MT sob as matrículas nº 5634 (atual 22054) e 5635 (atual 22055), mas condenou os embargantes/apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios (cf. Id. nº 301865390).

Em suas razões, os apelantes narram que ajuizaram os embargos de terceiro em virtude da indevida penhora dos imóveis de sua posse, a qual recaiu sobre bens que, embora ainda constassem em nome do executado nas matrículas imobiliárias, já haviam sido objeto de alienação desde o ano de 2008, primeiro para a empresa Flers Participações Ltda., e posteriormente, em 2016, para os próprios Apelantes, por meio de compromisso de compra e venda, com imissão na posse plena em agosto de 2017.

Destacam que a ausência de averbação do título aquisitivo decorreu unicamente da pendência de georreferenciamento junto ao INCRA, procedimento técnico e burocrático que escapava ao controle direto dos compradores, razão pela qual não poderiam ser penalizados por tal circunstância.

Argumentam que, mesmo antes de ajuizar os embargos, os apelantes notificaram extrajudicialmente os apelados, fornecendo-lhes todos os documentos comprobatórios da aquisição e posse dos imóveis, e requerendo a desistência da penhora de modo a evitar a judicialização da controvérsia. Os apelados, no entanto, mantiveram a constrição, assumindo, segundo os apelantes, os riscos do litígio.

Aduzem que a sentença não considerou os documentos e fatos relevantes expostos nos autos, tampouco enfrentou a conduta dos apelados, que deliberadamente resistiram à solução extrajudicial e insistiram na manutenção da penhora mesmo após receberem elementos hábeis a demonstrar que os imóveis não pertenciam mais ao devedor. ressaltam que, em casos anteriores envolvendo os mesmos bens, obtiveram êxito judicial e a condenação de outros credores ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Citam o Tema 872 do STJ, segundo o qual, nos embargos de terceiro, os encargos de sucumbência devem ser suportados pela parte embargada que, mesmo após ciência da transmissão do bem, insiste na constrição. Transcrevem precedentes do STJ e do próprio TJMT que aplicam tal orientação em hipóteses análogas.

Reforçam, ainda, que a ausência de registro da alienação foi motivada pela indisponibilidade de georreferenciamento, o que, segundo os apelantes, exclui qualquer imputação de culpa ou inércia de sua parte. expõem minuciosamente o histórico de alienações envolvendo os imóveis, a formalização do negócio jurídico, o contrato de compromisso de compra e venda, a transmissão da posse e as tentativas reiteradas de georreferenciamento junto ao INCRA. Demonstram que, tão logo obtido o georreferenciamento em março de 2020, iniciaram os trâmites para lavratura da escritura pública, sendo surpreendidos pela penhora na ocasião.

Pede, pois, o conhecimento e o provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença para que
“sejam os Apelados condenados aos ônus sucumbenciais, aplicando-se ao caso o Tema Repetitivo 872 do STJ.”.
(cf. Id. nº 301865414).

Nas contrarrazões, as partes apeladas refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento (cf. Id. nº 301865417).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal limita-se à definição da responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro, considerando que a sentença julgou procedentes a demanda, reconhecendo a propriedade e posse dos apelantes sobre os imóveis penhorados, mas condenou os próprios embargantes aos ônus da sucumbência, com fulcro na Súmula 303 do STJ.

O recurso merece prosperar.

Com efeito, a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 872, fixado no REsp nº 1.452.840/SP, que estabeleceu a seguinte tese:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
" – destaquei.

Analisando detidamente os autos, a resistência dos embargados à pretensão dos embargantes manifestou-se de forma contundente na contestação apresentada nos embargos de terceiro (cf. id. n° 301865362).

Na ocasião, as partes apeladas não se limitaram a uma defesa genérica ou formal, mas desenvolveram tese jurídica específica visando à manutenção da penhora, sustentando a ineficácia da venda originária realizada entre Rafael Battaglini e a empresa Flers Participações Ltda. por suposta violação à Lei nº 5.709/1971, que regula a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros.

Para melhor ilustrar, os embargados dedicaram extenso arrazoado ao tema, sustentando que:

"Todavia, aquisição dos imóveis rurais pela empresa Flers não atende às normas fundamentais e as exigências legais, consoante restará demonstrado no decorrer desta petição, de maneira que, uma vez reconhecida a sua ineficácia perante os embargados,
o restabelecimento dos atos constritivos torna-se medida imperativa
." (cf. id. n° 301865362, p. 3 - destaquei)

Prosseguiram argumentando que a sociedade Flers Participações, por ser controlada por capital estrangeiro, estaria sujeita às restrições da Lei nº 5.709/1971, e que a inobservância de tais restrições tornaria nula a aquisição original dos imóveis.
Concluíram seu pedido de forma inequívoca:

"Por tudo que foi exposto, requerem os embargados:

a) O
julgamento de improcedência
destes embargos de terceiro em razão da nulidade da aquisição do imóvel pela Flers Participações e da ineficácia do título apresentado pelos embargantes para demonstração dos direitos reais de propriedade, uma vez que decorrente de escritura pública lavrada em afronta aos fundamentos da Constituição da República e normas infraconstitucionais; b) Seja declarada a
nulidade
da escritura pública constante do id n. 31621185 por violação aos preceitos da Carta Fundamental e das normas infraconstitucionai (cf. id. n° 301865362, p. 13 - destaquei)

A resistência à pretensão dos embargantes manifestou-se, ainda, de forma explícita, na interposição de agravo de instrumento de nº 1013358-37.2020.8.11.0000 (cf. id. n° 301865378) contra a decisão liminar que suspendeu a constrição sobre os imóveis.

No referido recurso, os embargados reiteraram a tese de nulidade da aquisição original e pediram expressamente o
"restabelecimento dos atos constritivos nas matrículas n. 5634 atualmente registrada sob o n. 22054 e n. 5635 atualmente registrada sob o n. 22055
" (cf. id. n° 301865378, p. 3).

O v. acórdão que julgou o referido agravo negou provimento ao recurso dos embargados, reconhecendo a legitimidade da posse dos embargantes sobre os imóveis e a inadequação da via dos embargos de terceiro para discutir eventual nulidade da cadeia dominial anterior.

De outro lado, o argumento dos embargados de que apenas suscitaram matéria de ordem pública, sem oferecer resistência à posse dos embargantes, não se sustenta.

A análise detida da contestação (cf. id. n° 301865362) e das razões do agravo de instrumento (cf. id. n° 301865378) revela que o cerne da defesa sempre foi a manutenção da penhora incidente sobre os imóveis, com fundamento em tese jurídica específica, a suposta ineficácia da aquisição originária por afronta à Lei nº 5.709/1971, articulada com o claro objetivo de invalidar os efeitos da transmissão de domínio em favor dos atuais possuidores.

Assim, evidencia-se que não se trata de mera discussão incidental sobre matéria de ordem pública, mas de efetiva resistência à pretensão deduzida nos embargos, por meio de atuação processual voltada à nítida preservação do gravame judicial, o que impõe, de forma inequívoca, a aplicação do Tema Repetitivo 872 do Superior Tribunal de Justiça em desfavor dos embargados, ora apelados.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em situações análogas, reconhecendo que, uma vez configurada a oposição injustificada à pretensão do terceiro adquirente, compete à parte embargada arcar com os ônus da sucumbência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA COM ORDEM DE DECONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL ADQUIRIDO PELO TERCEIRO EMBARGANTE DE DOIS DOS EXECUTADOS

– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO DEVIDO À ANTERIORIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA PENHORA – INOCORRÊNCIA – CONSTRIÇÃO NÃO AVERBADA NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONSTRITOS – TESES 1.2 E 1.4 DO TEMA 342 DO STJ – - PROVA DO PAGAMENTO DE GRANDE PARTE DO PREÇO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DESCONTO DE CHEQUES – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE CONSILIUM FRAUDIS ARGUIDA NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AO TERCEIRO EMBARGANTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO REGISTRO DA AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS NAS RESPECTIVAS MATRÍCULAS – DESACOLHIMENTO – INSISTÊNCIA DO CREDOR EMBARGADO QUANTO À SUPOSTA LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO – ATRAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – TEMA 872 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante as teses paradigmas 1.2 e 1.4 do Tema 342 do STJ julgado em recurso repetitivo, a mera existência de ação em curso no momento da alienação do bem não é suficiente para evidenciar a fraude à execução, sendo necessário, caso não haja penhora anterior devidamente registrada, que se prove o conhecimento pelo adquirente da ação judicial, para que se possa caracterizar a sua má-fé, bem como o conluio fraudulento.

Se o terceiro embargante demonstra, através de extratos bancários, o pagamento da maior parte do preço ajustado mediante transferência bancária e desconto de 27 (vinte e sete) cheques, como expressamente convencionado no contrato de compra e venda, escorreita a sentença que desconstitui a penhora efetivada sobre tais bens, haja vista a ausência de má-fé do adquirente ou ainda de consilium fraudis com o devedor.

Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro (Tema 872 do STJ).”

(N.U 0004066-61.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 07/07/2021 - destaquei)

Dessa forma, restando evidenciada a insistência injustificada dos embargados, expressa tanto na contestação como na interposição de recurso, impõe-se a aplicação da exceção prevista no Tema 872/STJ, com a consequente imputação dos ônus sucumbenciais à parte vencida.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente quanto aos ônus sucumbenciais, condenando os embargados/apelados ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já incluído o labor desenvolvido em grau recursal, nos termos do art. 85, § 2º c/c § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025